Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-44.2026.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial, com fundamento na necessidade de realização de perícia.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a autora ajuizou ação visando à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Noticiou a requerente que compareceu à clínica requerida para avalição, ocasião em que foi orientada a fazer uso de aparelho ortodôntico e a fazer um tratamento de canal em um dos dentes. Narrou que, feito o tratamento de canal e colocado o aparelho ortodôntico, em um dos exames de rotina, foi apontada perda óssea no dente onde havia sido feito o tratamento de canal, porém continuou com o tratamento. Informou que também passou a sentir sensibilidade no dente da frente mas, já tendo sido finalizado o tratamento ortodôntico, foi retirado o aparelho, no entanto, a sensibilidade permaneceu e o dente escureceu. Asseverou que em um exame de tomografia, restou constatado que o canal não foi finalizado.
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que é facultado ao jurisdicionado a opção pelo rito dos Juizados especiais em detrimento ao rito comum, se assim entender conveniente, razão pela qual reputa competente o juízo dos Juizados Especiais Cíveis para processo e julgamento do feito. Aduziu que a Lei no 9.099/95 admite a produção de prova pericial simplificada nos Juizados Especiais. Argumentou que a extinção do processo por mera necessidade de prova pericial contraria frontalmente os princípios da simplicidade e informalidade que regem os juizados especiais. Pugnou pelo provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a competência do Juizado Especial para julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso em análise, os fatos controvertidos demandam exame técnico mais aprofundado e complexo, a fim de verificar se há, efetivamente, vício de qualidade no serviço. Os autos não contêm elementos suficientes para concluir se os problemas relatados decorreram diretamente da conduta da empresa requerida, de modo que a ausência da prova do dano alegado, do ilícito e do nexo causal imporia a improcedência do pedido.
8. Assim, é imprescindível a realização de perícia técnica imparcial, a fim de examinar minuciosamente a conduta da empresa, o tratamento prescrito e o realizado, e permitir uma avaliação precisa sobre a existência de defeito ou falha na prestação do serviço. Tal prova, no entanto, mostra-se incompatível com o rito da Lei no 9.099/95, evidenciando a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da causa. Nesse contexto, diante da necessidade de produção de prova pericial, impõe-se a declaração de incompetência dos Juizados Especiais e a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme determinação prevista no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões e concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.